Tribunal: TJDFT
Processo: 0021353-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021353-39.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: AURELIANA ROSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DJE, VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, em ação de busca e apreensão que, em razão do abandono do feito, extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, III, do CPC. 1.1. No apelo, a requerente busca a anulação da sentença a fim de que seja revogada a extinção com o reconhecimento da nulidade da intimação, de modo a reabrir o prazo para apelante exercer os atos processuais atinentes, com a indicação de bens para satisfação da execução. Em sua argumentação, afirma que, quando da intimação, o sistema estava indisponível, tendo o exequente sido intimado pessoalmente pelo DJe. 2. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. 3. De acordo com os autos, o requerente intimado para promover o andamento do feito sob pena de extinção. 3.1. Ocorre que, diante da indisponibilidade do sistema PJe e erro na intimação eletrônica, houve regular publicação no diário de justiça eletrônico, intimação via AR e via Oficial de Justiça. (ID 39275557). Ante a inércia do exequente foi proferida a sentença de extinção do feito por abandono da causa. 4. Diante da intimação regular, na forma do artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, afasta-se vício capaz de gerar nulidade. 4.1. “(...) I. Não há que se cogitar de nulidade de intimação do acórdão quando não há evidência de erro na certificação eletrônica e além disso houve regular publicação no diário de justiça eletrônico. (...) (07081505620208070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/9/2022). 5. Portanto, o Juízo adotou as diligências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, restando configurada a inércia do autor, ocasionando consequentemente sua extinção, sem resolução do mérito. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 5a, § 1o, da Lei 11.419/2009, defendendo ser indevida a extinção do processo por abandono do feito, constatada falha na intimação do seu advogado em face da comprovada inconsistência do sistema PJe. Acrescenta que a intimação pessoal do recorrente pelo DJe se deu unicamente em nome da empresa, sendo que o patrono da parte não tomou ciência da decisão proferida, prejudicando a sua atuação em juízo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005